Tribunal: TJPA
Processo: 0813572-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813572-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RANNIHER DA SILVA ROSA

AGRAVADO: DETRAN - PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO PARA ASSEGURAR A SUSPENSÃO/ANULAÇÃO DA PENA DISCIPLINAR DE DEMISSÃO E, POR CONSEGUINTE, PROVER A REINTEGRAÇÃO AO CARGO DO AGRAVANTE. INADMISSIBILIDADE. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. A REGULARIDADE PROCESSUAL DISCIPLINAR FOI OBSERVADA E A REPRIMENDA ESTÁ ASSEGURADA PELOS ASPECTOS JURÍDICOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI N° 5.810/94). NÃO HÁ MÁCULA OU VÍCIO NA SUA INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO PAD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto nos autos de ação ordinária para anulação de ato administrativo c/c pedido de reintegração de cargo público contra decisão ID39059741 que indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento que se confunde com o mérito da ação.

Recorre alegando essencialmente a nulidade da fundamentação implicando em decisão judicial genérica que ofende o art. 489 do CPC; discorre sobre eventuais ilegalidade no PAD nº. 2018/188521, em especial que a pena de demissão teria sido recomendada pela falta de localização do processo físico de vistoria do veículo Mercedes Benz E240 placa JTX-4173, que não seria de responsabilidade do recorrente.

Afirma que houve violação ao princípio da razoabilidade e erro na valoração das provas, inclusive na ausência delas, no caso, a falsa premissa de que a não localização do processo físico teria levado a conclusão de que a vistoria teria do referido veículo sido “virtual” e que o processo inexistia, quando o verdadeiro motivo pelo qual o processo não foi localizado é porque o prédio do DETRAN-ANANINDEUA estava em obras e, por conta disto, havia a dificuldade de localização do documento.

Aponta a violação do princípio da presunção de inocência e violação do princípio da proporcionalidade ao imputar ato de improbidade administrativa ao servido agravante.

Argui situação de penúria decorrente da penalidade imposta e pede urgência na apreciação do pedido de tutela recursal e o provimento final do recurso.

Neguei a tutela recursal ID7979368.

Contrarrazões em ID8739937 arguindo essencialmente que foram observados o devido processo legal e ainda se cumpriram todas as fases do processo administrativo disciplinar, como a instauração pois foi publicada a portaria de abertura do PAD, assim como, foi devidamente instruída com elementos formais e materiais, dando oportunidade para o acusado realizar a defesa, após o trio processante composto de servidores efetivos proferiram um relatório conclusivo o qual foi submetido a autoridade competente no caso o Governador do Estado do Pará, que após a análise jurídica pela Procuradoria Geral do Estado.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso ID9483034.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para negar provimento pelos mesmos fundamentos que indeferi a tutela recursal e ratificados pelo parecer ministerial.

Compulsando aos autos, constata-se que o cerne da controvérsia em análise reside nas alegações da apelante de vícios insanáveis no PAD que culminou na demissão do servidor, em razão de premissa errada na valoração das provas, em especial, a existência ou não do processo físico (papel) da vistoria de veículo cuja transferência fraudulenta de propriedade era objeto de investigação pela Polícia Civil do Sergipe, a partir da vistoria realizada no DETRAN/PA.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Aliás, conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento segundo o qual "
deve-se salientar que
o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito
. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal
" (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 24/06/2015).

Assim, o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

Nessa perspectiva, entendo que as alegações de insuficiência de provas no Processo Administrativo Disciplinar para aferir a infração denunciada, assim como a argumentação do recorrente de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na imposição da penalidade, se trata de incursão no mérito administrativo.

Verifica-se que o PAD em tela respeitou o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases, não tendo sido constatado vício no processo administrativo, em que pese o agravante discorde da pena que lhe foi aplicada.

Nesse diapasão, em que pese reconhecer a deficiente fundamentação da decisão recorrida, entendo em juízo de cognição sumária, que não há espaço para concessão da antecipação da tutela recursal determinado a imediata reintegração do recorrente ao cargo, até mesmo porque, o argumento de urgência não vinga, considerando que o autor levou mais de 2 (dois) anos da sua exoneração para demandar em juízo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/01/2024